Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702446-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIEL AMORIM DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Em virtude da interposição de agravo interno (ID 57392317), intime-se a parte contrária para se manifestar, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador